Tribunal: TJMT
Processo: 0003840-34.2020.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003840-34.2020.8.11.0002

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANKLYERSOWN BECHER PAES DE BARROS - CPF: 927.142.001-25 (APELADO), FABIO HENRIQUE PRADO DA CRUZ - CPF: 026.734.341-86 (ADVOGADO), GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANKLYERSOWN BECHER PAES DE BARROS - CPF: 927.142.001-25 (APELANTE), FABIO HENRIQUE PRADO DA CRUZ - CPF: 026.734.341-86 (ADVOGADO), GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO E ADESIVO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CCB – EMPRÉSTIMO PESSOAL E CHEQUE ESPECIAL – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – EXPRESSAMENTE PACTUADO – MANTIDOS – INCIDÊNCIA PERMITIDA – ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO – CDI/CETIP – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 176 DO STJ – APLICABILIDADE SÚMULA 530 DO STJ – ABUSIVIDADE – UTILIZAR INPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

1. Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, para o período e espécie de contrato bancário, em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ – AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro Raul Araújo – Quarta Turma, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

2. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

3. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.

4. A previsão contratual de atualização do débito decorrente de empréstimo bancário pela variação do CDI, divulgado pela CETIP, é nula de pleno direito, porque constitui cláusula potestativa, de fixação unilateral. Inteligência do Enunciado de Súmula 176 do STJ. Além disso, a aplicação do CDI neste tipo de contrato implica em dupla incidência de juros remuneratórios.

5. Nos contratos bancários, deve ser priorizada a aplicação do INPC como fator de correção monetária, pois esta é a taxa que melhor reflete a manutenção do valor aquisitivo da moeda.

6. Para que se restitua em dobro valor cobrado indevidamente, necessária a demonstração de má-fé de quem cobra.

7. Em razão do provimento parcial do recurso, necessário o redimensionamento do ônus sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE MT
, e recurso adesivo, interposto por
Anklyersown Becher Paes de Barros
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos de Embargos à Execução, opostos em face da
Cooperativa
, para afastar a cobrança dos juros remuneratórios do cálculo do débito do embargante, devendo ser aplicados tão somente os juros moratórios de 1% ao mês, a multa de 2% ao mês sobre o principal e a correção monetária pela média do INPC; para determinar ainda a limitação da taxa dos juros remuneratórios mensalmente cobrados à 7,5% a.m referente à operação nº A047219, cuja restituição deverá se dar em dobro, conforme art. 28, §3º da lei 10.931/2004; para determinar a limitação dos juros moratórios á 12% (doze por cento) ao ano, afastando assim, a capitalização mensal do mesmo. E, por conseguinte, condenou a Cooperativa embargada ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (CPC, art. 85, §2º).

Inconformada a Cooperativa apelante alega, em síntese, quanto aos juros remuneratórios e juros moratórios, que calculados dentro do contratado, em conformidade com a lei, defende não ter cobrado juros ou multa pelo atraso, que por isso não pode reduzir os encargos, uma vez que não foram incluídos na cobrança. Argui a legalidade dos índices contratados da correção monetária, bem como, da capitalização dos juros. Argumenta não se tratar de relação de consumo, que por isso não há como proceder a repetição do indébito, em dobro. Por fim sustenta a observância do princípio da causalidade para proceder a condenação dos honorários advocatícios.

Contrarrazões, Id 181726235.

Nas razões do recurso adesivo, o recorrente
Anklyersown
aponta litigância de má-fé, aduzindo que a Cooperativa alterou a planilha de débitos, incluindo taxas e juros não pactuados, com a intenção de enriquecimento sem causa. Ao final defende inexistir condenação na sentença em repetição de indébito em dobro, mas sim a restituição em dobro, com fundamento no
art. 28, §3º da lei 10.931/2004.

Contrarrazões, Id 181726238.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação de embargos à execução, distribuída por dependência da ação de execução, Feito nº 0024823-69.2011.8.11.0002, com fundamento nas Cédulas de Crédito Bancário firmadas entre as partes, CCB nº B12030003-4 e CCB nº A047219.

A Cédula de Crédito Bancário sob nº B12030003-4 restou celebrada entre as partes em 06/01/2011, no valor de R$ 7.500,00, cuja cópia aportou aos autos junto ao Id 181726205 - Pág. 06/08.

A Cédula de Crédito Bancário sob nº A047219, que se refere a cheque especial, firmada em 05/01/2011, no valor de R$ 500,00, cuja cópia aportou aos autos junto ao Id 181726205 - Pág. 13/16.

A sentença recorrida, Id 181726228, julgou parcialmente procedentes os pedidos de revisão dos contratos, cerne da discussão destes embargos à execução.

O cerne da discussão refere-se à legalidade das cláusulas dos contratos, especificamente no que se refere aos juros remuneratórios incidentes, a capitalização dos juros, encargos moratórios e restituição em dobro.

Pois bem.

No que tange aos
juros remuneratórios
, enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido. ” (STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Quanto ao suposto óbice imposto pela Súmula 283/STF, não merece acolhida o argumento apresentado, visto que a parte agravada refutou todos os fundamentos para a limitação dos juros remuneratórios. 2. No tocante ao enunciado da Súmula 126/STJ, este prevê que, quando houver fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter a decisão hostilizada, é imprescindível a apresentação também do recurso extraordinário, além do especial. Todavia, no presente caso, não houve limitação dos juros remuneratórios com base em fundamento constitucional. 3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. 4. O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. ” (STJ - AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

In casu
, no tocante à CCB nº B12030003-4,

observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de 3,50% ao mês e de 51,10% ao ano, portanto, de acordo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (janeiro/2011), que apurou taxa média em 5,07% ao mês, não se deu a alegada exorbitância (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
).

Da mesma forma, no que se refere à CCB nº A047219, em que a taxa de juros contratada foi de 7,05% ao mês e 90,00% ao ano, e, apesar da taxa média de mercado apurada, divulgada pelo Banco Central figurar no percentual de 6,28% ao mês, para a modalidade contratada de cheque especial, para o período (janeiro/2011), não se apurou abusividade considerada extorsiva.

Desse modo, não há qualquer abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira, em ambos os contratos questionados, devendo, portanto, ser mantida.

No tocante à
capitalização dos juros
, de acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

Tratando-se de contrato que estipula expressamente a incidência de taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por caracterizada a pactuação da capitalização mensal de juros, circunstância que torna inviável a revisão contratual, para o fim de substituir o método de amortização adotado no instrumento contratual firmado pelas partes litigantes.

De acordo com a Súmula nº 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (N.U 1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 08/09/2023).

Desta forma, em ambos os contratos,
CCB nº B12030003-4 e CCB nº A047219, deve ser considerada lícita a capitalização mensal dos juros, uma vez que ambas possível aferir capitalizadas, tendo em vista que a taxa anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal.

Por sua vez, no que diz respeito aos

encargos da mora
, entende-se que, na forma alegada no recurso, não é possível a cumulação dos juros remuneratórios com juros moratórios e multa moratória no período de inadimplência, uma vez que representa, em verdade, a comissão de permanência, a qual, segundo remansosa jurisprudência, tem vedada a cobrança cumulada com outros encargos.

Analisando primeiramente o contrato, CCB nº B12030003-4, restou ajustado como encargo moratório: a) remuneração acumulada do CDI/CETIP + b) juros de mora anuais de 125,00% + c) multa de 2% + d) despesas de cobrança e honorários advocatícios extrajudiciais de 10% do valor total e 20% do débito judicial.

Enquanto que no contrato, CCB nº A047219, restou pactuado como encargos moratórios/inadimplência: a) remuneração acumulada do CDI/CETIP + b) juros de mora anuais de 124,99% + c) multa de 2% + d) despesas de cobrança e honorários advocatícios judiciais e extrajudiciais de 10% do total apurado.

Sobre o tema, a jurisprudência deste Sodalício é no sentido de que não podem ser cumulados no período da inadimplência os juros remuneratórios e moratórios, pois possuem caráter diverso.

Nesse contexto, constatada a cobrança de juros remuneratórios, fazendo as vezes de comissão de permanência, cumulada com encargos outros, deve-se afastar do contrato previsão dessa natureza.

Com efeito, segundo o verbete sumular 296, do STJ,
“os juros remuneratórios,
não cumuláveis com a comissão de permanência
, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo banco central do Brasil, limitada ao percentual contratado”
.

Entretanto, em ambos os contratos questionados, foi utilizado o Certificados de Depósito Interfinanceiro – CDI como elemento integrante do índice do encargo do período de normalidade contratual, somados a juros remuneratórios individualizados em cada Cédula sob revisão.

O fato, porém, é que os CDI’s são títulos emitidos pelas instituições financeiras que lastreiam as operações do mercado interbancário. Suas características são idênticas às de um CDB.

No entanto, sua negociação é restrita ao mercado interbancário, pois visam transferir recursos de uma instituição financeira para outra, fazendo com que esse sistema se torne cada vez mais fluido, de modo que o banco que tem dinheiro sobrando empresta para o que não tem, posto que para reequilibrarem suas contas perante o Banco Central diariamente, referidas instituições compram e vendem os títulos entre si por meio do mercado interfinanceiro.

Na prática, o CDI só serve para medir o custo do dinheiro para empréstimos entre os bancos.

Por isso, assim como a Taxa Selic, serve de referencial mínimo para a formação de juros no mercado.

Noutras palavras: a taxa do CDI não configura um índice de recomposição da inflação, tampouco um encargo remuneratório ou moratório, e sim do custo do dinheiro de uma instituição financeira para outra.

Não por outra razão, a Súmula 176 do STJ, preceitua de forma clara e indubitável que “É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP ”.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. CDI. NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 176 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É ilegal a fixação da taxa de juros vinculada ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por ser a CETIP a responsável pela sua apuração e divulgação, atraindo a incidência da Súmula nº 176 do STJ, segundo a qual é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP . 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 1599182/SP,Rel. Ministro Moura Ribeiro, TerceiraTurma,j. em 04/05/2020, DJe 07/05/2020).

Sendo assim, a remuneração acumulada do CDI não pode servir para compor os encargos remuneratórios, ficando declarada desde logo a sua ilegalidade.

Todavia, conforme orientação pretoriana “não sendo possível verificar a taxa de juros pactuada, deve ser aplicado o entendimento consolidado na Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: ‘Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.’” (AgInt no AREsp n. 2.005.278/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Assim, não sendo possível aferir de antemão se o somatório da taxa remuneratória ajustada em cada uma das Cédulas sob revisão com a taxa acumulada do CDI do período ultrapassa 1,5 (uma vez e meia) a taxa média de mercado previstas para contratos análogos e contemporâneos – o que somente poderá ser aferido por ocasião da liquidação de sentença – é exatamente essa taxa média que haverá de ser aplicada, salvo se, no decorrer da demanda, se constatar que o somatório ajustado é mais vantajoso que a média apurada pela autoridade monetária.

Todavia, considerando que impositiva a inadmissibilidade de cláusula contratual em cédula de crédito bancário, que prevê remuneração pela Taxa CID (Certificados de Depósitos Interbancários) divulgada pela CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados, em afronta ao preceituado pela Súmula 176 do STJ.

Em suma, uma vez que vedada a fixação do CDI como índice de correção monetária deve ser extirpado.

No que tange à repetição de indébito, n
ão tendo restado configurado o dolo, a restituição deve ser realizada na forma simples.

Apesar dos argumentos do recorrente, em seu recurso adesivo,
compartilho do entendimento de que a fim de que se restitua em dobro valor cobrado indevidamente, necessária a demonstração de má-fé de quem cobra.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, relativo aos contratos em discussão,
CCB nº B12030003-4 e CCB nº A047219, manter os juros remuneratórios incidentes na forma pactuada, manter a capitalização dos juros na maneira contratada, reconhecer nula a previsão contratual de atualização pela variação CDI, divulgado pela CETIP, devendo ser substituída pelo INPC como fator de correção monetária e determinar a repetição do indébito na forma simples.

De consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo.

Em razão do provimento parcial do recurso, necessário o redimensionamento do ônus sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Assim, arbitro em 50% para cada parte, e aos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023